Tribunal: TJES
Processo: 0006044-38.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006044-38.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: LUCIA FERNANDES LOURENCO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência de cobrança de mensalidades escolares. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do instituto do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) e à sua condição de hipossuficiente para fins de repactuação do débito e preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não aplicar as normas de proteção ao superendividado para autorizar o parcelamento compulsório de dívida de prestação de serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e servem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.

O acórdão embargado enfrenta integralmente as teses de nulidade da sentença e de parcelamento do débito, não havendo vício a ser sanado.

A menção ao instituto do superendividamento no corpo do julgado constitui mero
obiter dictum
, uma vez que o pedido de parcelamento compulsório encontra óbice direto nos artigos 313 e 314 do Código Civil, que vedam ao credor a obrigação de receber prestação diversa da pactuada ou de forma parcelada sem anuência.

A ausência de procedimento específico para repactuação de dívidas, conforme previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, torna despicienda a análise aprofundada da Lei nº 14.181/2021 em sede de ação de cobrança comum.

O inconformismo da parte com o desfecho do julgamento deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo inviável a utilização dos aclaratórios para fins de adequação do
decisum
à sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já resolvida ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A rejeição de pedido de parcelamento de dívida com fundamento nos artigos 313 e 314 do Código Civil não configura omissão, ainda que a parte alegue situação de superendividamento, se não seguidos os ritos específicos da legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, arts. 313 e 314; CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Desa. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LÚCIA FERNANDES LOURENÇO
contra o v. acórdão de id. 13877786, proferido por esta c. 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso por ela interposto e manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES
, que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.994,57, monetariamente corrigida a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora a partir da citação, acrescida, ainda, de multa de 2%.

Em suas razões recursais (id. 14846738), a embargante sustenta que (i) não foram expostas as razões pelas quais não se aplica o instituto do superendividamento no caso concreto; (ii) sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente, comprovada por meio de inscrição no Cadastro Único , impõe a repactuação do débito para preservação do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
omissão
caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque expressamente enfrentadas todos as questões trazidas a julgamento por intermédio do recurso de apelação, quais sejam, a alegada nulidade da sentença e a necessidade de reforma da sentença para determinar o parcelamento do débito nos moldes propostos pela apelante.

Sobreleva destacar, portanto, que a menção de que a imposição de parcelamento poderá ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, como ocorre nas hipóteses de superendividamento, se consubstancia como
obiter dictum
, consignando-se, expressamente, que o pedido de reforma da sentença para parcelamento do débito encontra óbice nos artigos 313 e 314 do Código Civil, de modo que são despiciendas maiores digressões acerca da impossibilidade de aplicação do instituto ao caso, notadamente porque, para além de não haver qualquer alegação nesse sentido nos autos, não se trata, aqui, do procedimento estabelecido no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o inconformismo da parte não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)